Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705942-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: NIOMAR CORREA PACHECO, FILINTO FIGUEIREDO PACHECO, DENISE MARIA FIGUEIREDO PACHECO AGRAVADOS: HELIO PROFETA OLIVEIRA, MARIA LEILA PROFETA OLIVEIRA DESPACHO NIOMAR CORREA PACHECO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam que não indicaram o permissivo constitucional previsto na alínea “c” do art. 105, inciso III, da CF. Defendem que, por meio do apelo especial, pugnaram pela correta interpretação de norma federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004